Tribunal: TJDFT
Processo: 0742535-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742535-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO RODRIGUES NATIVIDADE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANO RODRIGUES NATIVIDADE (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, na ação sob o procedimento comum no 0743843-33.2022.8.07.0001, ajuizada pelo ora agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado, nos seguintes termos (ID 143147885 dos autos originais): “Os elementos trazidos pela parte autora na inicial não indicam que o pagamento das custas do processo possa acarretar o comprometimento do sustento próprio ou da família, como consta na declaração trazida. Na verdade, percebe-se do comprovante de rendimento juntado que o autor aufere renda bruta superior a R$ 11.000,00, (onze mil reais), ID n° 143051028. Ora, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, resta claro que a simples declaração de pobreza não é suficiente para a demonstração inequívoca do estado de hipossuficiência ante a disposição superveniente da Lei Maior, sendo necessária a colação de elementos que permitam aferir a condição financeira em contraste com a evidenciada pela prova dos autos. Desse modo, INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça e determino que sejam recolhidas as custas iniciais do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento na forma do art. 290 do CPC. I. Em suas razões recursais (ID 42238937), informa que ingressou com a ação de limitação dos descontos dos empréstimos efetuados na sua conta-salário. Noticia que possui três filhos e que está extremamente endividado. Argumenta que, após os descontos dos empréstimos, não sobra nenhuma quantia para o agravante custeie suas despesas. Discorre sobreo o direito aplicável à espécie. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito, sem o recolhimento das custas iniciais. No mérito, seja provido o recurso para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Verifica-se que o agravante é servidor público, cujo rendimento líquido é no valor de R$ 6.633,64, conforme contracheque de ID 143051028 - Pág. 1 juntado nos autos originários. O agravante comprovou, ainda, que possui três filhos pequenos, que dependem dele para proverem a própria subsistência. Além disso, os extratos bancários juntados nos autos originários indicam que o agravante possui diversas dívidas. Pondera-se, ainda, que o agravante ajuizou ação buscando limitar os descontos dos empréstimos efetuados em sua conta bancária, diante da alegação de que não sobra nenhum valor para manter suas despesas pessoais, o que indica, a priori, que não possui condições de suportar o pagamento das despesas processuais. Assim sendo, em juízo perfunctório, entendo que o agravante demonstrou que possui despesas que comprometem sua remuneração líquida, sendo que não consegue arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Desse modo, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022.) Assim, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. Existe, também, o perigo da demora ao agravante diante da possibilidade de extinção do processo originário em razão do não recolhimento das custas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas processuais e despesas processuais. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que não foi citada. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora